Tribunal: TJBA
Processo: 8002816-76.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002816-76.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BISPO SENA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO DE DIAGNÓSTICO DE HIV. INÍCIO DE TRATAMENTO SEM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Carlos Bispo Sena em face do Estado da Bahia. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do ente público por falha na prestação do serviço de saúde, ao iniciar tratamento antirretroviral com base em diagnóstico de HIV não confirmado por exames complementares, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Foi indeferido o pedido de danos materiais por ausência de prova do nexo causal. Ambas as partes apelaram: o autor visando à majoração do quantum indenizatório e o Estado pleiteando a reforma integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia por erro de diagnóstico e falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não configura julgamento
ultra petita
, pois a responsabilidade do Estado fundamenta-se em omissão relevante — a ausência de confirmação diagnóstica do HIV antes do início do tratamento — fato diretamente relacionado à causa de pedir exposta na exordial.

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

5. O Hospital Geral de Ipiaú não observou o protocolo estabelecido pela Portaria SVS/MS nº 151/2009, que exige contraprova laboratorial em caso de resultado reagente para HIV em teste rápido, iniciando o tratamento sem confirmação diagnóstica.

6. Laudos médicos e prova testemunhal atestam que o tratamento antirretroviral foi mantido por quase dois anos, mesmo após exame posterior ter apontado resultado negativo para HIV, agravando o estado de saúde do autor, que atualmente se encontra acamado e em situação de extrema vulnerabilidade.

7. A falha na prestação do serviço médico-hospitalar, somada à omissão na prestação de informações ao paciente sobre a natureza provisória do diagnóstico e os efeitos colaterais do tratamento, caracterizam violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8. O dano moral, nesse contexto, ultrapassa o mero aborrecimento, pois envolve sofrimento físico e psíquico relevante, decorrente de diagnóstico incorreto de doença estigmatizante e de tratamento desnecessário e agressivo.

9. A quantificação da indenização deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando elementos concretos da lide e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor inicialmente fixado na sentença incompatível com a gravidade do caso.

10. A majoração da indenização para R$ 100.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais, com a gravidade do dano e com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

11. Cabe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação, diante do desprovimento do recurso do Estado e do provimento do recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido, para reformar em parte a sentença, majorado a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 100.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº 8002816-76.2020.8.05.0105
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
CARLOS BISPO SENA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Autor e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)